Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733613-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVARE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADOS: SAUDE SIM LTDA e ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência de caráter cautelar formulado pela agravante contra a primeira agravada. Referido pedido consistia em compelir a agravada a se abster de transferir, alienar, repassar ou negociar total ou parcialmente a carteira de seus usuários para outra operadora. Na mesma decisão, o Juízo de Primeiro Grau intimou a agravante/requerente a formular o pedido principal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação. A agravante relata ter celebrado com a primeira agravada, aos 11.01.2019, contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial, com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, cujo objeto era a reestruturação administrativa, financeira e comercial da contratante/primeira agravada. Informa que a primeira agravada é uma operadora de planos de saúde que apresentava quadro de profundo endividamento e estrutura administrativa obsoleta, razão pela qual está em regime de direção fiscal por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Narra que o contrato celebrado entre as partes sofreu alterações por meio de dois termos aditivos e que existia previsão de, além de uma remuneração mensal fixa, compensação vinculada ao êxito caso a primeira agravada fosse alienada total ou parcialmente, ou ocorresse fusão, incorporação, aporte de capital, compra e venda de cotas e/ou participações, ou se obtivesse empréstimos para se viabilizar operacionalmente. Acrescenta que, com os mencionados termos aditivos, foi estabelecida em favor da ora agravante, como remuneração por êxito, uma cláusula de opção de compra de 33% (trinta e três por cento) das cotas da primeira agravada. Afirma que a primeira agravada resolveu rescindir unilateralmente o contrato, pois alegou que a ora agravante não estaria cumprindo as obrigações contratuais. Sustenta que a primeira agravada contratou a ora agravante, recebeu os serviços, o aporte de conhecimento e know-how, beneficiou-se dos relacionamentos intermediados e depois rescindiu o contrato para não pagar a remuneração vinculada ao êxito que fora contratada. Relata que a primeira e a segunda agravadas possuem vínculo contratual e que há indícios de que existe grupo econômico de fato entre as duas empresas, razão pela qual ingressou com tutela cautelar em caráter antecedente à medida principal de indenização para prevenir esvaziamento patrimonial da primeira agravante e assegurar seu ressarcimento. Alega que a tutela cautelar visa conter qualquer tentativa de esvaziamento patrimonial da primeira agravada com o auxílio da segunda agravada por meio da transferência dos beneficiários de sua carteira para outras operadoras de planos de saúde com contrato com a segunda agravada. Explica que a carteira de beneficiários de um plano de saúde é o principal ativo de qualquer operadora de planos de saúde. Alega que, no caso de diminuição do número de beneficiários da primeira agravada, promover-se-ia significativa desvalorização da própria operadora e esvaziar-se-ia a pretensão da ora agravante, que afirma ser um percentual do total das cotas da primeira agravada. Defende que o pedido cautelar formulado está subsidiado em elementos probatórios e que demonstrou a probabilidade do direito e os riscos ao resultado útil do processo. Ressalta que a previsão de remuneração por êxito no percentual de 33% (trinta e três por cento) das cotas da primeira agravada e a previsão de indenização pelos prejuízos causados à parte lesada demonstram a existência de crédito em seu favor. Sustenta que a juntada de um contrato firmado pelas empresas envolvidas e sem vícios aparentes é apto a provar a probabilidade de existência do direito indenizatório em comento. Alega que a atuação do Sr. João Kennedy e suas empresas como investidor que aporta recursos e promove ações de reestruturação da primeira agravada dá seguimento à estratégia desenhada pela ora agravante e concretiza a conduta oportunística da primeira agravada. Afirma que, além de existir vínculo de fato entre as agravadas, há vínculo contratual entre elas. Explica que a primeira agravada é operadora de planos de benefícios e tem contrato de vinculação com a segunda agravada, que é uma administradora de benefícios. Tece comentários acerca do papel das administradoras e das operadoras de planos de saúde. Explica que as administradoras de benefícios exercem papel central nos planos de saúde coletivos, pois intermedeiam a relação entre os beneficiários (clientes) e as operadoras de planos de saúde. Afirma que, em regra, uma administradora de benefícios mantém vínculo com diversas operadoras de saúde e oferece aos seus clientes uma gama de planos de saúde das diversas operadoras vinculadas. Esclarece que a administradora de benefícios age como representante de interesses de terceiros, os clientes beneficiários. Alega que, além de terem um laço contratual de elevada interdependência de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, as duas agravadas agem em típico grupo econômico de fato e que podem se valer dessa posição para promover o esvaziamento do plano de saúde operado pela primeira agravada por meio da migração de seus beneficiários para outros planos de saúde administrados pela segunda agravada. Ressalta que, nos termos do art. 9o da Resolução Normativa n. 196, de 14 de julho de 2009 da ANS “É vedada a participação de Administradora de Benefícios e Operadora de Plano de Assistência à Saúde pertencentes ao mesmo grupo econômico em uma mesma relação contratual.” Alega que a previsão objetiva vedar situações de evidentes conflitos de interesses. Relata que teve conhecimento de movimentação que indica possível transferência de vidas da primeira agravada para nova operadora de plano de saúde e consequente “quebra” planejada e programada pelos sócios da primeira agravada e seu novo investidor (Sr. João Kennedy). Alega que o deferimento do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do pedido principal não tem amparo legal, tanto porque não foi deferida a medida cautelar, evento necessário para a deflagração do termo inicial, quanto porque, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil, o prazo lega é de 30 (trinta) dias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a primeira agravada a se abster de transferir, alienar, repassar ou negociar total ou parcialmente a carteira de seus usuários para outra operadora, bem como que a segunda agravada seja compelida a se abster de negociar ou contratar com outras operadoras de planos de saúde quaisquer das vidas (usuários) que hoje estejam vinculados à primeira agravada. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja confirmada a tutela antecipada e reformada a decisão agravada, com a concessão de prazo nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil e anulação do despacho que determinou apresentação de pedido principal no prazo de 15 (quinze) dias. Preparo regular (ID 18991937). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido de concessão de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal, bem como para esclarecer o pedido liminar, em razão de a segunda agravada não constar no polo passivo da ação originária[1], a parte agravante não juntou qualquer petição aos autos. Brevemente relatado, decido. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520 (Tema 988), decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão acerca do prazo a ser concedido para apresentação do pedido principal no caso de indeferimento de pedido cautelar, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, razão por que se impõe o não conhecimento do recurso quanto à matéria. Não conheço, portanto, o presente agravo de instrumento quanto ao pedido relativo à concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante informa ser empresa de consultoria com expertise em reestruturação de empresas. Relata ter celebrado com a primeira agravada, aos 11.01.2019, contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial, com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, cujo objeto era a reestruturação administrativa, financeira e comercial da contratante/primeira agravada. Informa que a primeira agravada rescindiu o contrato aos 07.06.2019. Apresentou como justificativa o descumprimento das obrigações pela agravante. A agravante alega, em síntese, que a primeira agravada recebeu os serviços prestados no contrato, o aporte de conhecimento e know-how, beneficiou-se dos relacionamentos intermediados e depois rescindiu o contrato para não pagar a remuneração vinculada ao êxito prevista contratualmente. Aduz que a previsão contratual de remuneração por êxito (opção de compra de 33% - trinta e três por cento - das cotas da primeira agravada), bem como a previsão de indenização à parte lesada (cláusula sétima) demonstram a existência de crédito em favor da ora agravante. Alega que a tutela cautelar consistente em compelir a agravada a se abster de transferir, alienar, repassar ou negociar total ou parcialmente a carteira de seus usuários para outra operadora visa conter qualquer tentativa de esvaziamento patrimonial da primeira agravada por meio da transferência dos beneficiários de sua carteira para outras operadoras de planos de saúde com contrato com a segunda agravada. O Juízo de Primeiro Grau observou que a complexidade da questão exige análise apurada, cuja realização não seria possível em um juízo preliminar. Transcrevo trechos da decisão agravada, para melhor compreensão da controvérsia: No contrato firmado entre as partes, a cláusula terceira estabelece: a) pagamento mensal (inicialmente - R$ 50.000,00; aditivo - R$ 72.000,00); b) pagamento variável (na hipótese de obtenção de recursos via empréstimos) e c) remuneração de êxito (na hipótese de alienação da requerida) (ID n. 62837340 e 62838049). Na hipótese em tela, não há informações que durante o período de prestação de serviço realizado pela autora houve tratativas de alienação ou negociações de investimentos propostos pelo Sr. João Kennedy Braga e suas empresas, ou se o interesse deste decorreu de algum serviço realizado pela autora. A questão é complexa e exige uma análise apurada, que não é possível realizar num juízo preliminar. A análise da extensão dos serviços realizados pela autora, bem com a utilização indevida dos conhecimentos e Know-how da autora para fins de futuros negócios realizados pela requerida exige contraditório amplo. Não entendo possível, neste momento processual, suspender os direitos comerciais da requerida, sob o fundamento de que não conseguirá arcar com o pagamento de suposto direito indenizatório, que poderá ser alcançado em demanda de conhecimento futura. Diante do quadro os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado e o risco de perecimento do direito com a tramitação adequada do processo. É importante salientar que não há qualquer demonstração do valor do crédito do autor em relação a empresa requerida, situação pela qual, nesta oportunidade, a alegação não pode ser observada para fins de afastar a validade de futura negociação da requerida. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. Em que pesem as razões da agravante, a afirmação segundo a qual teve conhecimento de movimentação a indicar possível transferência de beneficiários da carteira da primeira agravada e consequente esvaziamento patrimonial a obstar suposto direito indenizatório, não se mostra suficiente ao deferimento da medida excepcional de suspensão de direitos comerciais. Acrescento não ser possível determinar à segunda agravada obrigação de não fazer (abster-se de negociar ou contratar com outras operadoras de planos de saúde acerca de usuários vinculados à primeira agravada) quando esta sequer é parte da ação originária. A fundada dúvida acerca da indevida utilização, pela primeira agravada, dos serviços prestados pela agravante; a obtenção de eventuais benefícios, pela primeira, dos relacionamentos intermediados durante o período de vigência contratual, bem como a alegação segundo a qual a primeira agravada rescindiu o contrato para se eximir do pagamento da remuneração vinculada ao êxito, consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIAS IDÊNTICAS NO MÉRITO. ANÁLISE EM CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE IMEDIATA. IRREGULARIDADES. QUESTÕES DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O AGI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Há de considerar que o recurso de agravo de instrumento, mesmo na análise do mérito, não perde por completo o caráter precário. É uma prestação jurisdicional tomada a base de cognição superficial sem conclusão definitiva da controvérsia. 3. Considerando a presença de fundadas razões que embasaram a decisão atacada, só o prosseguimento do feito, com a defesa da agravada e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante à almejada imissão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1096843, 07023355220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA (...) 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1047952, 20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 286-291) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 19087581.